Tribunal: TJSP
Processo: 1121558-54.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VAZAMENTO NA COLUNA DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO – ALEGAÇÃO DE QUE O DANO FOI GERADO/AGRAVADO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO NOTICIADO PELA CONDÔMINA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À CONDÔMINA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO DE PREVENIR E REPARAR VAZAMENTOS NAS SUAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – DANO MATERIAL REPRESENTADO PELOS

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - VAZAMENTO NA COLUNA DE ÁGUA DO CONDOMÍNIO – ALEGAÇÃO DE QUE O DANO FOI GERADO/AGRAVADO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO NOTICIADO PELA CONDÔMINA - DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO IMPUTÁVEL À CONDÔMINA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO CONDOMÍNIO DE PREVENIR E REPARAR VAZAMENTOS NAS SUAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – DANO MATERIAL REPRESENTADO PELOS GASTOS COM A REFORMA DA UNIDADE – VALORES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS E NÃO IMPUGNADOS DE MODO MINIMAMENTE COERENTE PELO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO, SEGUNDO O MONTANTE APRESENTADO PELA POSTULANTE – SENTENÇA MODIFICADA NESSE PONTO - CONDOMÍNIO QUE AGIU DE MODO A CONSTRANGER A AUTORA PERANTE OS DEMAIS MORADORES, EM GRAU SUFICIENTE PARA AFETAR A SUA DIGNIDADE – DANO MORAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM QUANTIA JUSTA E RAZOÁVEL – REDUÇÃO – NÃO CABIMENTO

APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDA
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000741811
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1121558-54.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO NANCY, é apelada/apelante LUZIA CRISTINE DE
SOUZA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), Apelados ANA CLAUDIA NASSAR E
SILVA ALEXANDRINO DOS SANTOS e SAMUEL ALEXANDRINO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso do condominio e
deram provimento ao recurso da autora V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
Apelantes/Apelados: Condomínio Edifício Nancy; Luzia Cristine de
Souza Ribeiro
Apelados: Samuel Alexandrino dos Santos e outra
Comarca: São Paulo - 13a Vara Cível
Juiz prolator: Luiz Antonio Carrer
DIREITO DE VIZINHANÇA - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS - VAZAMENTO NA COLUNA DE ÁGUA DO
CONDOMÍNIO
ALEGAÇÃO DE QUE O DANO FOI
GERADO/AGRAVADO EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO
NOTICIADO PELA CONDÔMINA - DESCABIMENTO
AUSÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO
IMPUTÁVEL
À
CONDÔMINA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
CONDOMÍNIO
DE
PREVENIR
E
REPARAR
VAZAMENTOS
NAS
SUAS
INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS
DANO MATERIAL REPRESENTADO
PELOS GASTOS COM A REFORMA DA UNIDADE

VALORES SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS E
NÃO
IMPUGNADOS
DE
MODO
MINIMAMENTE
COERENTE PELO RÉU
RESSARCIMENTO DEVIDO,
SEGUNDO
O
MONTANTE
APRESENTADO
PELA
POSTULANTE
SENTENÇA MODIFICADA NESSE
PONTO - CONDOMÍNIO QUE AGIU DE MODO A
CONSTRANGER A AUTORA PERANTE OS DEMAIS
MORADORES, EM GRAU SUFICIENTE PARA AFETAR A
SUA DIGNIDADE DANO MORAL CARACTERIZADO
INDENIZAÇÃO
FIXADA
EM
QUANTIA
JUSTA
E
RAZOÁVEL REDUÇÃO NÃO CABIMENTO
APELAÇÃO DO CONDOMÍNIO DESPROVIDA
APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA

VOTO No 34590
Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença
que julgou parcialmente procedente a ação de reparação de danos fundada
em direito de vizinhança, em decorrência de problemas causados por
vazamento de água oriunda do sistema hidráulico da área comum do
edifício, condenando o condomínio/réu a pagar à condômina/autora
indenização por danos morais no valor de R$ 14.000,00, bem como para

3
declarar a nulidade das deliberações tomadas em assembleia condominial
realizada no dia 25/10/2016, afastada a pretensão de ressarcimento de
danos materiais e decretada a improcedência da demanda em relação aos
demais corréus/condôminos.
O condomínio argumenta, em síntese, ter agido de
forma diligente ao buscar solucionar o problema dos vazamentos no
apartamento da autora e dos outros dois condôminos, acusando a própria
autora de ter omitido a existência de infiltração de água há anos em sua
residência, gerando com isso o agravamento dos danos, não tendo
praticado, em suma, ato ilícito que autorize lhe impor o dever de indenizar.
Ressalta não se ter verificado nenhuma irregularidade na assembleia que
deliberou sobre a execução das reformas no edifício, não se justificando,
portanto, a decretação da sua nulidade. Quanto ao dano moral, sustenta que
o mesmo não restou configurado na hipótese, havendo quando muito mero
aborrecimento da autora em relação aos fatos ocorridos.
Já a autora recorre para ver atendido o pleito de
ressarcimento da quantia de R$ 9.980,80, gasta com a realização das obras
de reparo do imóvel, conforme documentação carreada às fls. 255/271,
asseverando a responsabilidade do condomínio pelas infiltrações
causadoras dos danos em seu apartamento.
Recursos recebidos e regularmente processados, com
contrarrazões oferecidas apenas pela autora.

4
É o relatório.
Analiso em conjunto os recursos.
Os apelantes litigam em função de divergirem quanto à
responsabilidade pela reparação dos danos verificados na unidade
residencial da autora e nas demais localizadas nos pavimentos inferior e
superior ao seu, cuja origem é atribuída a vazamentos oriundos do sistema
de abastecimento de água do condomínio.

Essa questão foi especificamente discutida em anterior
ação de reparação de danos proposta pelo condomínio com o objetivo de
receber da ora autora Luzia Cristine, condômina a quem se atribui a origem
do problema do vazamento, a quantia por ele gasta para reparar os danos
provocados às unidades 26 e 46, que são as localizadas abaixo e acima do
apartamento da autora. Essa ação foi autuada sob o número
1037031-38.2017.8.26.0100 e distribuída ao mesmo juízo da 13a Vara
Cível da Capital, que entendeu por julgá-la improcedente. Interposta
apelação pelo condomínio, a ela foi negado provimento por esta 30a
Câmara, constando do corpo do acórdão fundamento que ora se reitera, nos
seguintes termos:

Frise-se inicialmente que a responsabilidade para
reparação do dano fundada em direito de vizinhança tem natureza
objetiva, bastando para sua configuração a comprovação do dano e do
nexo de causalidade com ato ou fato atribuível ao imóvel vizinho.

5
No caso restou incontroverso que os danos narrados
na petição inicial (R$ 9.800,00 fachada -, R$ 8.420,89 apto 46 e R$
4.274,75 apto 26), inclusive os observados no imóvel da própria ré
(apto. 36), foram causados por vazamento de água oriunda do sistema
hidráulico da área comum, cuja responsabilidade de manutenção e
reparação é exclusiva do condomínio/apelante.
Sendo assim, evidenciada relação direta entre os
danos causados e o vazamento ocorrido na rede hidráulica do
condomínio, seu dever de indenizar somente pode ser elidido
ou
transferido, como pretende - se comprovada uma das causas de exclusão
do nexo causal, qual seja o caso fortuito, a força maior, ou a culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro, nenhuma delas configurada no caso
concreto.
A ré/apelada, na condição de condômina, não tem
obrigação de fiscalizar a rede hidráulica das áreas comuns do prédio,
tampouco pode ser penalizada por não ter reclamado diretamente ao
condomínio pela infiltração de água em sua residência, mormente porque
não sabia sua origem, a qual só foi descoberta depois que a umidade
atingiu outras duas unidades e a fachada do prédio, fazendo com que o
condomínio/apelante contratasse empresa especializada para localização
do vazamento.
Portanto, comprovado que a infiltração e os danos
foram causados por vazamento de água oriundo do sistema hidráulico do
próprio condomínio/autor, e não havendo fundamento jurídico para
transferir tal responsabilidade à condômina cujo imóvel também foi
danificado, era mesmo de rigor o decreto de improcedência da ação.

6
Destarte,
reconhecida
a
responsabilidade
do
condomínio pelos vazamentos ocorridos na unidade, impende analisar os
eventuais prejuízos sofridos pela autora e, consequentemente, as
respectivas verbas indenizatórias a que teria direito.
Em primeiro plano, a sentença entendeu que a autora
não teria direito à reparação dos danos materiais por não ter apresentado
documentos idôneos que comprovem aquilo que efetivamente gastou para
reformar o seu apartamento.
Contudo, ressalvado o entendimento do nobre
julgador, observa-se que a existência dos danos ao imóvel é incontroversa,
além de estar bem representada pelas fotografias trazidas pela requerente.
Por outro lado, os documentos copiados às fls. 255/271 evidenciam a
aquisição de uma série de materiais de construção e pagamento de mão de
obra em datas, quantidades e de naturezas compatíveis com os danos
retratados e sua extensão. O condomínio, por sua vez, jamais demonstrou
qualquer interesse em rebater a existência dos danos, tampouco impugnou
os prejuízos discriminados pela autora em qualquer um dos seus aspectos.
Sendo esse o quadro, constatada a presença de elo de
ligação entre aquilo que foi indicado como tendo sido empregado na
reforma do imóvel e a extensão dos danos cuja existência restou
incontroversa, aliados à falta de impugnação minimamente idônea por
parte do condomínio, reputo perfeitamente viável quantificar o efetivo

7
prejuízo da autora segundo os gastos enunciados por ela própria com base
nos mencionados documentos, no total de R$ 9.990,80.
Já o dano moral restou mesmo perfeitamente
caracterizado.

O condomínio, em clara tentativa de esquivar-se de
responsabilidade eminentemente sua, buscou a todo tempo atribuir à
postura omissiva da autora a causa exclusiva do problema verificado na
rede hidráulica do prédio, assim o fazendo desmuniciado de qualquer base
concreta, chegando ao ponto de deliberar em assembleia de condôminos
pela reforma apenas dos demais apartamentos atingidos e excluindo o da
autora.

Inaceitável que um condomínio, por intermédio de seu
síndico, pratique atos discricionários em prejuízo de uma condômina,
expondo-a a situação de claro constrangimento perante os demais
moradores. O condomínio mais do que desrespeitou a autora, a desprezou,
tratando-a com tal grau de indiferença e leviandade que importou em
flagrante violação à dignidade da pessoa humana.
No
concernente
ao
quantum
indenizatório,
considerando arrastar-se a discussão há anos, insistindo o condomínio
ainda hoje em negar o direito reclamado pela autora, tendo postergado de
maneira injustificada a solução do problema e obrigando a autora a residir
em imóvel em condições não adequadas de habitabilidade, reputo razoável

8
e justo o valor de R$ 14.000,00 fixada na sentença, revelando-se suficiente
para compensar o dissabor experimentado pela autora, sem enriquecê-la.
Ademais, as razões recursais do condomínio são de cunho meramente
genérico, não tendo ele deduzido nenhum argumento verdadeiramente apto
a justificar a pretendida redução da indenização.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do condomínio e dou provimento à apelação da autora, a fim
de reconhecer seu direito ao ressarcimento da quantia de R$ 9.990,80
(nove mil, novecentos e noventa reais e oitenta centavos) a título de danos
materiais, a qual deverá ser atualizada monetariamente pela tabela prática
do TJSP a partir do desembolso de cada valor que a compõe, além de
incidir juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Em razão da
sua sucumbência, o condomínio arcará com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85,
§ 2o, do CPC, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator